Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721841-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: WRS IMOVEIS LTDA - ME, ROSANA RODRIGUES MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei no 11.101/05). 2. Os honorários sucumbenciais somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, haja vista que é a sentença que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 3. O crédito pleiteado foi constituído em data muito posterior à do pedido de processamento da recuperação judicial da empresa executada, motivo pelo qual a exequente não precisa habilitar seu crédito naqueles autos. Logo, há interesse processual e o cumprimento de sentença deve ser processado regularmente. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo que o fato gerador dos honorários sucumbenciais, fixados em sentença e, portanto, diretamente ligados à demanda de origem, seria anterior ao termo inicial da recuperação judicial, submetendo-se, pois, ao juízo recuperacional. No aspecto, colaciona julgados do STJ e do TJGO com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, tampouco em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “A sentença é que determina o nascimento do direito à percepção dos honorários advocatícios” (ID 16397682 - Pág. 3), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS (RESP N. 1841960/SP). 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"(REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a ação principal foi ajuizada em 08/03/2016, sendo proferida sentença reconhecendo a parcial procedência do pedido da parte autora somente em 20/10/2016 e julgado o recurso de apelação em 28/06/2017, com trânsito em julgado em 01/08/2017" (fl. 137). Nesse passo, como o julgado que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatado após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1841960/SP). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853201/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020) (g.n.). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029